Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708240-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS ESPINHARA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA JUNTO AO RÉU. CRIME DE NATUREZA MÚLTIPLA. DOLO CONFIGURADO. TRÁFICO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. PENA DE MULTA. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE VEÍCULO PELA UTILIZAÇÃO NO CRIME DE TRÁFICO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, praticados por ambos os réus. 2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos quando seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como quando inexistem indícios de interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados. 3. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta, de forma automática, a materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, especialmente quando existirem outros elementos de prova aptos a atestar a prática delitiva. 4. O crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 é considerado de natureza permanente e de ação múltipla, pelo que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas. Logo, se do contexto fático-probatório apurado, restou nítida a intenção (dolo) de difusão ilícita do entorpecente, na modalidade “vender, entregar, fornecer”, a condenação é medida que se impõe. 5. Incabível o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu, seja em sede policial ou judicial, exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, bem como, quando da abordagem pelos agentes policiais em sede de mandado de busca e apreensão, tão somente abriu o portão de sua casa e mostrou o local em que guardava os entorpecentes. 6. Considerando que o valor do dia-multa foi fixado no padrão unitário mínimo legal, não há que falar em sua redução, já que, conforme prescrevem os arts. 49 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06, a pena pecuniária é proveniente do preceito secundário do tipo penal, cuja aplicação é obrigatória e não pode ser afastada ou reduzida aquém do mínimo apenas em razão da condição econômica do acusado. 7. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico ilícito de drogas é efeito decorrente da condenação, razão pela qual inviável a pretendida restituição dos bens apreendidos no contexto flagrancial da prática do delito. 8. Apelações criminais conhecidas e não providas. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a ausência de suporte probatório acerca da autoria do delito. Suscita nulidade da sua prisão em flagrante, sob o argumento de que no momento em que foi preso não portava nenhuma substância ilícita nem praticava atividade ilegal; b) artigo 35 da Lei 11.343/2006, asseverando que não restou comprovada a existência da participação do recorrente em qualquer organização criminosa. Ao final, pede que seja fixado o regime aberto ou semiaberto para cumprimento inicial da pena, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 35 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, "A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do réu, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela estreita via do recurso especial, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.218.965/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao pedido de reforma do regime inicial de cumprimento da pena porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere ao aludido malferimento ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Confira-se: “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025